Tribunal: TJDFT
Processo: 0745742-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM SUBMETER-SE AO TESTE DO ETILÔMETRO. EQUIPAMENTO COM VALIDADE CERTIFICADA. FUNCIONAMENTO INADEQUADO NÃO COMPROVADO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, sustenta que o auto de infração foi lavrado em 13/04/2025 com base no art. 277 do CTB, mas somente em razão da recusa ao teste do etilômetro, sem descrições de sinais de alteração da capacidade psicomotora. Aduz que o etilômetro (ALCOLIZER LE 22002341) encontrava-se com a verificação metrológica vencida desde 13/12/2024 e que apresentava irregularidades e intermitências em seu funcionamento, motivo da recusa do autor em submeter-se ao teste. Sustenta irregularidade no AIT, pois não constam sua assinatura nem a do autuador. Requer a reforma da sentença para declaração da nulidade do auto de infração S04364525.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do auto de infração S04364525.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante art. 4o, II, da Resolução Contran 432/2013, o etilômetro deve ser aprovado em verificação metrológica anual realizada pelo INMETRO ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ). O documento ID 79796856 (pág. 27) demonstra que o etilômetro disponibilizado ao autor foi regularmente verificado em 13/02/2025, estando, portanto, válido por ocasião do cometimento da infração de trânsito (13/04/2025), em razão da validade de sua certificação anual, ou seja, até 13/02/2026.
5. Milita em favor do etilômetro a presunção de sua eficiência e regularidade, pois compõe a órbita do ato administrativo, imbuído, portanto, de legitimidade e veracidade, além do que as compras da Administração Pública passam pelo cediço rigor do processo licitatório. Assim, presume-se que esteja válido e inclusive funcionando adequadamente durante o prazo de validade. A simples alegação de que o autor não se submeteu ao teste do etilômetro porque o aparelho apresentava falhas, piscava sozinho e reiniciava inadvertidamente, desacompanhada de qualquer prova, nem mesmo indiciária, não é hábil a infirmar a presunção do adequado funcionamento do etilômetro.
6. O auto de infração foi lavrado com a penalidade do artigo 165-A do CTB, de modo que não foi considerado o resultado do teste, mas justamente em razão da recusa do autor em submeter-se ao teste de alcoolemia, não havendo, portanto, relevância jurídica a impugnação à metodologia utilizada para aferição e certificação do etilômetro (ID 79797360, pág. 2).
7. No presente caso, o condutor e o agente autuador foram devidamente identificados no auto de infração de trânsito (ID 79796856, pág. 26), assim como as razões do cometimento da infração, consubstanciada na infração autônoma de negar-se a submeter-se ao etilômetro (Tema 1079 do STF e Súmula 16 da TUJ/DF). Ademais, o documento ID 79796856 comprova que o autor inclusive ofereceu defesa no prazo legal, não restando demonstrado qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório administrativo, não merecendo reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenado o autor nas custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor corrigido atribuído à causa (Lei no 9.099/1995, art. 55), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CONTRAN 432/2013, art. 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, TEMA 1079; TUJ/DF, Súmula 16.